Tribunal: STF
Processo: ARE 1577925
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO ANUAL REGULAR PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS BOMBEIRO MILITAR. EDITAL N. 004-2022/DISIEP/DP/CBMSC. EXEGESE DO ART. 7º, II, DA LEI COMPLEMENTAR N. 623/2013. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por candidato aprovado no concurso público regido pelo Edital n. 004-2022/DP/CBMSC, para o Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar, que ocupa a 29ª colocação na classificação final masculina. O impetrante sustenta que, embora tenham sido convocados 15 candidatos em 2023 e outros 15 em 2025, não houve convocação em 2024, em afronta ao art. 7º, II, da Lei Complementar n. 623/2013, que estabelece a obrigatoriedade de convocação mínima anual e regular de 15 vagas. Alega que, caso houvesse ocorrido a convocação em 2024, estaria incluído entre os convocados.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de convocação de turma para o Curso de Formação de Oficiais Bombeiro Militar no ano de 2024, em descumprimento ao número mínimo anual de vagas regulares previsto em lei, configura violação a direito líquido e certo do impetrante, apta a justificar a concessão da segurança.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A Lei Complementar n. 623/2013 estabelece, de forma clara e objetiva, a obrigatoriedade de convocação regular mínima anual de 15 vagas para o Curso de Formação de Oficiais Bombeiro Militar (art. 7º, II), com despesas previstas no orçamento vigente (art. 8º).



    4. A ausência de convocação em 2024, apesar da existência de previsão orçamentária e de solicitação expressa do Comandante-Geral do CBMSC, configura descumprimento da norma legal, não se tratando de mera faculdade administrativa, mas de imposição legal vinculada.



    5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico, inclusive com base na Lei Complementar n. 587/2013, não afasta a obrigatoriedade da convocação anual regular, pois o caso trata de ascensão na carreira militar, e não de ingresso inicial na instituição.



    6. Documentos existentes, como os Planos Gerais de Ensino e o atestado de adequação orçamentária, reforçam a existência de condições legais e materiais para a convocação em 2024.



    7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina reconhece que a omissão na convocação anual mínima viola direito líquido e certo dos candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas em lei.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Segurança concedida. Sem honorários (art. 25 da Lei n. 12.016/2009). Custas na forma da lei. Agravo interno interposto pelo ente estadual prejudicado.



    Tese de julgamento: “1. A ausência de convocação de turma para o Curso de Formação de Oficiais Bombeiro Militar no ano de 2024, em descumprimento ao número mínimo anual de vagas previsto no art. 7º, II, da Lei Complementar n. 623/2013, configura violação a direito líquido e certo do candidato aprovado dentro da classificação correspondente. 2. A previsão legal de vagas mínimas anuais regulares para cursos de formação militar possui caráter vinculante, não se tratando de norma meramente programática”.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1º; LC/SC n. 623/2013, arts. 7º e 8º; LC/SC n. 587/2013, art. 4º.



    Jurisprudência relevante citada: TJSC, MS n. 5035430-45.2024.8.24.0000, rel. Des. André Luiz Dacol; TJSC, MS n. 5035206-10.2024.8.24.0000, rel. Des. João Henrique Blasi.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, II, 37, caput e 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente